Tribunal: TJDFT
Processo: 0740400-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. SOBRESTAMENTO. RE 626.307/SP E TEMA 1.075 STF. INAPLICÁVEL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL. PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Incabível o conhecimento de questão não apreciada no juízo de origem ante a configuração de inovação recursal e sua análise acarretar em supressão de instância. Preliminar de ofício. Recurso conhecido em parte.

2. Apesar da determinação de sobrestamento de todos os feitos envolvendo a cobrança de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança em razão de expurgos inflacionários alegadamente decorrentes do Plano Bresser (1987) e Plano Verão (1989) em razão da repercussão geral conferida ao RE 623.307/SP, tal efeito não se aplica aos processos em fase de execução definitiva, como no caso dos autos.

2.1. A suspensão nacional dos feitos em que se discute expurgos inflacionários também foi indeferida pela atual relatora do recurso, Ministra Cármem Lúcia, em março de 2019.

3. Inaplicável a determinação de suspensão do feito decorrente do recurso RE 1.101.937/SP - Tema 1.075 do STF, por inexistir nos autos quaisquer discussões sobre a incidência da Lei n.o 7.347/85, que trata da limitação da eficácia territorial da decisões proferidas em ações civis coletivas.

4. A questão relativa à liquidação por arbitramento, com a realização de perícia contábil, está acobertada pela preclusão, em razão da desídia do agravante em se manifestar no momento adequado, devendo ser mantidos os cálculos realizados pela Contadoria Judicial.

5. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, não provido. Decisão mantida.